Tribunal: TJES
Processo: 5001051-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001051-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGUIA - TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME
AGRAVADO: FIBRIA CELULOSE S/A e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Águia – Transportes e Terraplanagem Ltda.
em face da respeitável decisão prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz (reproduzida em evento 1032943), que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em desfavor de
Fibria Celulose S/A
e
Suzano Papel e Celulose S/A
(autos do processo originário n° 0002092-36.2020.8.08.0006), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender que o interessado não comprovou ser hipossuficiente, na forma do artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, e determinou o recolhimento das custas iniciais pelo autor, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (evento 1032878), a agravante sustenta, em síntese, que comprovou, em sua exordial, a incapacidade em custear as despesas processuais da ação de cobrança, tendo em vista que, em razão das crises econômicas que assolaram o Brasil, deixou de realizar operações de ordem patrimonial ou financeira em novembro de 2015.

Na decisão preliminar deste agravo
(evento
1047300
) deferi o
pedido de efeito suspensivo,
para que
fosse
obstado o cancelamento da distribuição d
a ação ordinária ajuizada
pel
a recorrente

(
processo n°
0002092-36.2020.8.08.0006
), à
míngua
d
e
recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pel
a juíza
, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em contrarrazões, a empresa agravada
Suzano

pugna pelo desprovimento deste agravo de instrumento
.

É
o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Águia – Transportes e Terraplanagem Ltda.
em face da respeitável decisão prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz (reproduzida em evento 1032943), que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em desfavor de
Fibria Celulose S/A
e
Suzano Papel e Celulose S/A
(autos do processo originário n° 0002092-36.2020.8.08.0006), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender que o interessado não comprovou ser hipossuficiente, na forma do artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, e determinou o recolhimento das custas iniciais pelo autor, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (evento 1032878), a agravante sustenta, em síntese, que comprovou, em sua exordial, a incapacidade em custear as despesas processuais da ação de cobrança, tendo em vista que, em razão das crises econômicas que assolaram o Brasil, deixou de realizar operações de ordem patrimonial ou financeira em novembro de 2015.

Na decisão preliminar deste agravo (evento 1047300) deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela recorrente (processo n°
0002092-36.2020.8.08.0006
), à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pela juíza, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em contrarrazões, a empresa agravada
Suzano
pugna pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

Resume-se a pretensão da agravante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e todo restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de
pessoa jurídica
, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ
1
, no entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Deveras, cuidando-se de pessoa jurídica, é cediço que, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

No caso específico dos autos, a agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou os seguintes documentos:

(1)
Consulta aos débitos inscritos em dívida ativa e informações sobre os débitos da inscrição, os quais demonstram a existência da consolidação de dívida tributária face a União, cujo valor devido ultrapassa a monta de R$ 400.000,00 (evento 1032942; fls. 04/28)

(2)
Declaração de inatividade da empresa, a qual atesta que a agravante deixou de realizar operações de ordem patrimonial/financeira desde 2015 (evento 1032942; fl. 35);

(3)
Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, o qual expressa que a requerente não realizou nenhuma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, evidenciando não ter auferido qualquer tipo de lucro recentemente (evento 1032942; fl. 02 e 36);

(4)
Extratos financeiros das contas nas instituições bancárias das quais a autora é correntista (evento 1032942; fls. 40/54);

Do que se depreende dos documentos acima listados, é possível constatar que a empresa
Águia – Transportes e Terraplanagem Ltda
encontra-se inativa desde 2015, o que, somado à ausência de movimentações financeiras em instituições bancárias e às expressivas dívidas tributárias existentes, indica a carência de lucro efetivo em suas atividades comerciais nos últimos anos.

A propósito, a própria ação de cobrança, em que pese se pretenda o recebimento de valores elevados, é um indício, de certa forma, de que a empresa recorrente encontra-se em uma situação de dispêndio financeiro.

Não fosse o bastante, embora a agravada sustente que “
ao consultar o CNPJ da Agravante no sítio eletrônico da Receita Federal, constata-se que a referida empresa está plenamente ATIVA
(...)
” (evento 1452603 fl. 21), da breve consulta no sítio eletrônico da Receita Federal
2
é possível constatar que a agravante encontra-se, na verdade, “baixada”, e não ativa.

Nessa trilha, tenho que a empresa agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os documentos constantes nos autos, ao menos até o presente momento, indicam que a atual situação econômica da requerente é demasiadamente precária.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
3
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à empresa agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

3
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DECISÃO
QUE
INDEFERIU
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
EMPRESA
INATIVA E SEM LUCRO EFETIVO HÁ ANOS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1)
O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

2
)
Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3)
Do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a agravante encontra-se inativa desde 2015, o que, somado à ausência de movimentações financeiras em instituições bancárias e às expressivas dívidas tributárias existentes, indica a carência de lucro efetivo em suas atividades comerciais nos últimos anos.

4
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil.

5
)
Recurso conhecido e provido para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.